Tribunal: STF
Processo: ARE 988196
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional, Administrativo e do Consumidor. Concessionária de energia elétrica. Lei estadual que versa sobre relação de consumo. Inexistência de invasão de competência privativa da União. Competência concorrente. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade de lei estadual que dispõe sobre obrigações relativas à proteção do consumidor, por se encontrar essa disposição na competência concorrente dos entes federados. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. Incidência das súmulas nºs 280 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.